Tribunal: STF
Processo: HC 216559
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Condenação transitada em julgado. Continuidade delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. UNIDADE DE CONDUTA. INAPLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 



    2. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, dos seguintes requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. 



    3. No caos, observa-se que as instâncias ordinárias constataram haver unidade de desígnios entre os crimes de homicídio, entrementes, concluíram no sentido da existência de unidade de conduta parcelada em ações distintas, que culminou nos crimes imputados, tratando-se, pois, de concurso formal. Pretender conclusão diversa seria inviável nesta estreita via do habeas corpus, sob pena de indevido revolvimento fático-probatório. 



    4. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 37 anos e 9 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 61, II, f, g e i, do Código Penal (duas vezes).



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena para 24 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.



4. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou revisão criminal. O TJ/SP julgou a ação improcedente.



5. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 734.409, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, do princípio da continuidade delitiva. Alega que “a superficial análise dos fatos imputados ao paciente permite concluir que, sem sombra de dúvidas, ocorreram 2 (duas) ações delitivas, ambos com desígnio único (...), razão pela qual a ficção jurídica estampada no artigo 71, caput, do Código Penal, revela-se inafastável”.



7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de aplicar a “CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FRAÇÃO DE 1/6 (um sexto) DE AUMENTO SOBRE UM DOS CRIMES”.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



11. Para além de observar que a hipótese é de paciente definitivamente condenado à pena de 24 anos de reclusão, pela prática de dois crimes de homicídio qualificado —, o fato é que o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin).



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator